Tribunal: TJES
Processo: 5002771-71.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-71.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NELI DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002771-71.2022.8.08.0008

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDA.: NELI DE SOUZA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
CONVERSÃO CONTRATUAL
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6333343. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 6333352), apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6333343). Não conheço do tópico DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou a compensação dos valores. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6333341), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,0% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida da Autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.600,09 (mil e seiscentos reais e nove centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos da Autora; C) Considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. D) CONDENO o suplicado à devolução de R$ 6.067,59 (seis mil e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado da fatura vencida em 10 de dezembro de 2022, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação; e E) CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que a requerente/recorrida pretendia.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pelo comando de conversão para a modalidade inicialmente pretendida.

De outra esteira, em relação as alegações recursais quanto à inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
pelo que se vota para manter a
aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)